Tribunal: TJSP
Processo: 2217184-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217184-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO INNOCENTI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.773
Agravo de Instrumento no 2217184-53.2020.8.26.0000 SÃO
PAULO
Agravante: RICARDO INNOCENTI
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: DIRCE CAETANO TOTTA E OUTROS
Processo no: 0012864-13.2020.8.26.0053
MM. Juiz de Direito: Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Base de
cálculo
dos
honorários
de
sucumbência
relativos à rejeição da impugnação. Verba que
deve ser calculada sobre o excesso apontado.
Inaplicabilidade, na espécie, dos cálculos
posteriormente homologados pelo juízo, em
razão
da
alteração
superveniente
da
corrigenda; questão estranha ao objeto da
controvérsia. Recurso improvido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão reproduzida a f. 218/21, que em
cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação
apresentada e determinou ao exequente a realização de novos
cálculos, segundo critérios lá estabelecidos.
Alega constituir-se a base de cálculo
dos honorários arbitrados no Agravo de Instrumento no
2044065-22.2018.8.26.0000 da diferença entre os cálculos finais
dos exequentes e iniciais dos executados; não sobre a subtração das
cifras apresentadas antes do julgamento do mencionado recurso,
quando não se utilizou o IPCA-E como critério de correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a f. 227/9.
É o relatório.
Trata-se da cobrança dos honorários
sucumbenciais
oriundos
da
rejeição
de
impugnação
ao
cumprimento de sentença que teve por objeto a condenação
imposta à Fazenda Estadual, em favor de pensionistas da extinta
FEPASA patrocinados pelo agravante.
Na forma do art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem ter por
base o proveito econômico obtido pela parte vencedora,
correspondendo, no caso, ao excesso apontado pela impugnante.
Para esse fim, pretende o agravante
que se calcule a verba sobre a diferença entre o numerário que a
devedora apontou como devido, e aquele posteriormente
homologado pelo juízo.
Ocorre que, na hipótese, houve
modificação superveniente do índice de correção monetária
adotado pelos exequentes, em relação à conta inicial, passando-se a
utilizar o IPCA-E para essa finalidade, em detrimento da tabela
modulada de atualização dos débitos da fazenda pública.
No que pese tenha sido acolhida a
alteração no bojo do Agravo de Instrumento no
2044065-22.2018.8.26.0000,
tirado
da
decisão
que
dava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento à impugnação da fazenda, a questão extrapola o
excesso que então se discutia, tratando-se de correção do erro no
cálculo dos próprios exequentes, para que se conformasse ao título
judicial.
Logo, dada a circunstância atípica,
não se vê relação entre a diferença resultante e o sucumbimento da
impugnante, revelando-se imprópria, pois, a utilização dos cálculos
que vieram a ser homologados, os quais, como bem observou a
agravada, não contaram com impugnação da FESP (f. 228).
Conclui-se, dessarte, que o objeto da
controvérsia é melhor representado pela diferença entre os cálculos
originalmente apresentados pelos exequentes e a cifra defendida
pela fazenda pública, o que corresponde justamente aos R$
80.705,05 indicados na decisão vergastada.
Em arremate, não se há de olvidar
que a base de cálculo deverá ser sujeita a correção monetária, desde
quando estabelecida inicialmente.
Nego provimento ao recurso.
Mercê da sucumbência recursal,
elevo a honorária devida pelo agravante a 12%, arcando este com
as custas.
COIMBRA SCHMIDT
Relator